Tribunal: TJES
Processo: 0001284-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001284-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LETICIA LOPES DE ALMEIDA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ROUBO QUALIFICADO
.
INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁRCERE CAUTELAR.
NÃO VERIFICADO. MÃE DE FILHO MENORES. HIPÓTESE EXCEPCION
AL.

CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA.

PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL.
ORDEM DENEGADA.

1.

I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001284-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LETICIA LOPES DE ALMEIDA, TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LETÍCIA LOPES DE ALMEIDA E TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA
, presa
s
preventivamente
por suposta prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

A
s
paciente
s
fo
ram presas em flagrante

delito no dia 27/03/2024
,
sendo
expedido o mandado de prisão em desfavor desta
s
n
a Audiência de Custódia no dia 29/03/2024, nos
seguintes termos:

[...] Diante desse contexto, verifico que estão presentes,
in casu
, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva das flagradas, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de sua conduta, haja vista que,
de forma premeditada, partiram em uma motocicleta para outro município, a fim de cometer o crime com o uso de arma branca (faca) contra duas pessoas.
Desta feita, considerando a possibilidade de reiteração delitiva, indefiro o requerimento de prisão domiciliar e, entendo pela necessidade da segregação cautelar como medida imperiosa para resguardar a ordem pública. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva das indiciadas, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito das autuadas LETICIA LOPES DE ALMEIDA E TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO. [...]

Portanto, embora tal decisão seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Observa-se que o fundamento que decretou a segregação cautelar da paciente decorreu
da premeditação
do ato delituoso mediante o
uso de arma branca em outro município,
restando preenchido os requisitos do artigo 312 do CPP.

Nesse sentido:

[...] A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ser reincidente específico em crimes de tráfico de drogas, circunstância que revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e demonstra a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 809.800/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 29/6/2023).

Com efeito, embora a
s
paciente
s
seja
m
mãe
s
de crianças com menos de 12 (doze) anos de idade, as imputações feitas em desfavor
dessas
envolv
e
crime praticado com violência ou grave ameaça
(Artigo 318-A do CPP),
hipótese excepcional
para
a não
concessão de prisão domiciliar, nos exatos termos do art. 318-A, inc. I, do Código de Processo Pena
l.

Ademais, não constato nos autos que a
s paciente s seja m a s única s responsáve is
pelos cuidados dos filhos menores.

Seguindo esse raciocínio,

c
ito:

É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. (RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Dessa forma
, entendo que cabe aqui uma necessária cautela, na aplicação das inovações trazidas pela Lei 13.257/2016, uma vez que estas devem ser aplicadas restritivamente as singularidades que cada caso apresenta, antes de justificar a

excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “poderá”, constante no artigo.

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo ante a gravidade dos fatos.

Ante o exposto
,
presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em
inexistência de respaldo legal para o cárcere cautelar, especialmente pelo preenchimento do requisito previsto no artigo 313, inciso I, do CPP,
razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.